Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MEDIDAS COERCITIVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar o arquivamento dos autos do processo, de deferimento de medida constritiva de ofício à sociedade empresária e de intimação do devedor para a indicação de bens passíveis de penhora.
2. O interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em exame não há interesse recursal em relação ao arquivamento dos autos do processo de origem, tendo em vista que sequer houve ordem de arquivamento.
3. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3.1. Na hipótese não é possível transferir ao Poder Judiciário ou mesmo ao devedor o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese, notadamente diante da pendência de diligência, requerida após o proferimento da decisão agravada, a ser promovida destinada à satisfação do crédito.
4. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. 4.1. A aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar eventuais bens pertencentes ao devedor, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.